Tribunal: TJDFT
Processo: 0748033-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0748033-37.2025.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravantes: BANCO DO BRASIL Agravados: UNIVERSO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS LTDA. E JULIANA CUNHA CARNEIRO Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================ DECISÃO ================ Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A contra a r. decisão de ID. 252729285 - autos de origem) proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de Cumprimento de Sentença no 0702962-20.2023.8.07.0020, movida pelo ora agravante em face de UNIVERSO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS LTDA. E JULIANA CUNHA CARNEIRO indeferiu o pedido de inscrição do nome do devedor no cadastro negativos dos órgãos de proteção ao crédito e deferiu a consulta através do Sistema SNIPER. Eis os termos da decisão embargada: “O credor requereu ao ID 239604118 a realização da pesquisa SNIPER, bem como a negativação do nome do devedor através do sistema SERASAJUD. O pedido merece deferimento apenas em parte. A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. Foram realizadas pesquisas de bens da parte executada, através dos sistemas que se encontram à disposição do Juízo (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD), sem, todavia, se lograr êxito em localizar ativos passíveis de constrição, com vistas à satisfação integral da obrigação. Como se sabe, a inscrição do nome do devedor nos cadastros negativos dos órgãos de proteção ao crédito depende de mera solicitação aos órgãos em questão, exigindo-se o pagamento de preço relativamente módico pela execução do serviço. Embora o pedido seja juridicamente possível, possuindo previsão legal expressa nesse sentido, para que o pleito seja deferido, deve a parte que o requer demonstrar a necessidade de intervenção do Juízo para a sua obtenção (interesse de agir), ônus do qual não se desincumbiu a parte exequente. Isso porque inexiste nos autos qualquer elemento que conduza à conclusão de que a parte exequente, que inclusive é pessoa jurídica, não teria condições de, por conta própria, promover a negativação do nome da parte executada, a justificar a intervenção do Juízo nessa questão. Por fim, no tocante ao pedido de consulta através do sistema SNIPER, entendo que melhor sorte assiste à parte exequente. Ressalto que a referida consulta apresenta eventuais ocupações do devedor, caso tenha sido declarada à RFB. Nesse sentido, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de consulta ao sistema SNIPER. Promovo a pesquisa ao sistema SNIPER, conforme anexo. INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar bens da parte executada passíveis de constrição, com vistas à satisfação de seu crédito. Em suas razões (ID 77969268, págs. 1-8), narra, em síntese, a possibilidade de inscrição do nome dos executados em cadastros de restrição ao crédito SERASAJUD que promove maior efetividade à execução, em atenção ao art. 782, §3o e art. 797, do CPC, medida que não exige o esgotamento de outras vias de satisfação do crédito, citando julgados que entende amparar-lhe. Aduzindo presentes e demonstrados os requisitos autorizativos à concessão do efeito suspensivo, requer o deferimento da liminar até o julgamento do mérito, suspendendo, liminarmente, a decisão recorrida para, no mérito, dando provimento ao recurso, determinar a inclusão do nome dos devedores no Sistema SERASAJUD. Preparo regular (ID 77975443). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito substancial invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art/. 995, parágrafo único, ambos do CPC). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. O exame preliminar revela que a pretensão liminar buscada pelo banco exequente, ora agravante atende aos aludidos pressupostos. Sabe-se que o princípio da cooperação disposto no art. 6o do Código de Processo Civil não prevê que o credor possa permanecer inerte e confiar ao Poder Judiciário a busca de bens passíveis de constrição de propriedade do devedor, reservando-se ao Judiciário auxiliá-lo quando seu empenho se mostrar inútil ou impossível em virtude do sigilo de dados. No caso dos autos, a agravante busca receber valores provenientes de ação monitória em decorrência de débito apontado no valor de R$159.755,63 conforme petição inicial (ID 150101334). Da consulta dos andamentos processuais, nota-se que o agravante tem envidado esforços para o recebimento do seu crédito, sem êxito. A jurisprudência desta Corte de Justiça firmou-se no sentido de que, restando em vão as diligências para se encontrarem bens penhoráveis do executado, não há empecilho para a inscrição dos dados no cadastro de inadimplentes, via SERASAJUD, com o fim coercitivo, apenas no intuito de dar efetividade ao processo, ainda, mais porque não se exige em condição necessária para tanto a comprovação de que a parte exauriu as possibilidades de inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes, por meio do sistema SERASAJUD. A propósito, o seguinte aresto desta Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BENS EXPROPRIÁVEIS NÃO ENCONTRADOS. INCLUSÃO DE DADOS EM CADASTRO DE DEVEDORES INADIMPLENTES. SERASAJUD. ART. 782, § 3o, DO CPC. MEDIDA POSTULADA PELO CREDOR. DEFERIMENTO QUE CONSTITUI DIREITO DO EXEQUENTE SE AUSENTES FUNDAMENTOS JURÍDICOS OU FÁTICOS QUE POSSAM DESAUTORIZÁ-LA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A requerimento da parte, pode o juiz ordenar a inserção do nome dos devedores em rol de inadimplentes. Inteligência do art. 782, § 3o, do CPC. 2. Malogradas as diligências feitas para encontrar bens em nome do executado no curso de cumprimento de sentença manejado em seu desfavor, não existe empecilho jurídico ou fático ao postulado acesso à ferramenta eletrônica SerasaJud, uma vez que a inserção de informações relativas a executados em rol de inadimplentes tem suporte no artigo 139, IV, do CPC. (...) 4. A comprovação de que foram exauridas a possibilidade de a própria parte proceder à inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes não constitui condição para que seja realizado o registro do executado no cadastro de inadimplentes por meio do sistema SerasaJud. 5. Recurso conhecido e provido”. (Acórdão 1601450, 07423332220218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 22/8/2022). Como cediço, o sistema SerasaJud é desenvolvido pela Serasa Experian, que permite o envio de ofícios ao Serasa mediante transmissão eletrônica de dados, com segurança garantida por certificação digital, substituindo os ofícios enviados manualmente. Ademais, o §3o do art. 782 do CPC não erigiu requisitos específicos ou restrições para o deferimento da medida, requerida pela parte exequente, sobretudo diante da liquidez do crédito objeto da execução e das inúmeras e infrutíferas tentativas de constrição judicial de bens dos devedores, desde 2023. Desse modo, a meu sentir, é cabível a inclusão dos dados da parte executada no cadastro de inadimplentes, via SERASAJUD, porquanto, como visto, a parte promoveu todas as medidas possíveis para encontrar bens passíveis de execução, todavia, infrutíferas. Nessa análise de cognição sumária, admitida para o momento, em obediência aos artigos 4o, 6o e 789, do CPC, respeitado o disposto no art. 805 “caput” e parágrafo único, do CPC c/c art. 5o LXXVIII da CF/88, além do art. 797, CPC, tenho por demonstrada a probabilidade do direito substancial invocado a amparar a pretensão liminar em sede de execução de título extrajudicial. O novo Codex processual civil apresenta como NORMAS FUNDAMENTAIS DO PROCESSO CIVIL as seguintes: Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. (...) Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. E quanto à responsabilidade patrimonial, determina: Art. 789 O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Tal medida viabilizará o prosseguimento da execução buscando-se a satisfação do débito com o pagamento, ainda que de forma parcial, do montante devido/reconhecido, mesmo que em parcelas adequadas e razoáveis, se for o caso, sob o amparo do art. 139, IV, do CPC. Ademais, de forma alguma sinaliza para afronta à dignidade da pessoa humana, primando, nesse caso, em harmonia, ao prestígio da sua ponderação com a efetividade da pretensão executória, na forma prevista pelos artigos supracitados. Ressalte-se, porquanto aplicável ao caso em exame, o já reconhecido pelo Acórdão 768302, da lavra da Desembargadora ANA CANTARINO: (...) No processo de execução não se vislumbra apenas à proteção à dignidade da pessoa humana do executado, mas também a proteção da efetividade do processo executivo, agora também erigido a princípio de hierarquia constitucional a amparar a pretensão do exequente. O Processo de Execução deve seguir simultaneamente e de forma equilibrada os Vetores Principiológicos da Menor Gravosidade ao devedor e da Efetividade Processual para o credor, guardando-se sempre a Boa-fé das relações jurídicas. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Dessa forma, a pretensão também encontra amparo na jurisprudência desta Corte de Justiça. Sobre o tema, ressalta-se o entendimento desta eg. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CONSULTAS AOS SISTEMAS CONVENIADOS INFRUTÍFERAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SUSEP. MEDIDA RAZOÁVEL E ADEQUADA. 1. A execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. Ademais, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva (artigos 4o, 797 e 789, todos do Código de Processo Civil). 2. A análise da razoabilidade dos pedidos formulados pelo exequente deve ser realizada observando-se o contexto fático apresentado. Na hipótese, foram realizadas consultas aos sistemas SisbaJud, RenaJud e eRIDF, sem localização de bens passíveis de constrição. 3. Esta e. Turma já decidiu que "a expedição de ofício para a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, requisitando informações sobre a existência de seguros, previdência privada aberta, capitalização e resseguro em favor dos executados, atende aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, diante da inefetividade das tentativas de constrições anteriores. A eventual penhora deve ser analisada pelo Juízo a quo, com a observância das regras da impenhorabilidade previstas no artigo 833 do Código de Processo Civil." (Acórdão 1602325, 07178525820228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no PJe: 24/8/2022). 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1652342, AI no 07332201020228070000, Des. Rel.: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 07.12.2022 – grifos acrescidos) Como se vê, tal medida viabilizará o prosseguimento da execução/cumprimento de sentença buscando-se a satisfação do débito com o pagamento, ainda que de forma parcial, do montante devido/reconhecido, em parcelas adequadas e razoáveis. Assim, verifica-se que é provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo órgão colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, dada a possibilidade de arquivamento do feito ou esvaziamento de patrimônio/recursos, motivo pelo qual faz jus à obtenção da antecipação da tutela recursal vindicada Ressalto, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Demais questões serão objeto de apreciação no momento oportuno de julgamento do mérito recursal, nos limites da decisão combatida. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, SUSPENDO a decisão impugnada. Comunique-se ao juízo da causa. Intimem-se as partes agravadas, facultando-lhes a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Brasília/DF, 06 de novembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator